Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer à recorrida os medicamentos OCTREOTIDA 20 MG/MÊS OU OCTREOTIDA 30MG/MÊS e SANDOSTATIN LAR, na forma indicada no relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação.

3. Em preliminar o recorrente arguiu que o medicamento não é padronizado, sendo necessária a intervenção da União no feito, ente federal, a quem cabe o custeio do tratamento pretendido.

4. No mérito, informa que o medicamento Lanreotida é padronizado, mas não para o quadro da recorrida. O medicamento Octreotida é padronizado para o quadro da recorrida (tratamento oncológico). Portanto, os medicamento são padronizados, mas não para o quadro da recorrida. Afirma que o STF já firmou entendimento nesse sentido. Requer a reforma da sentença.

5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o STF, em repercussão geral, firmou a Tese 793/STF, que trata da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, especialmente se tratando de medicamentos registrados na ANVISA, como ocorre no presente feito. No julgamento do RE 657718/MG, fixou a tese que nas situações de medicamentos não registrados na ANVISA é que a demanda deverá obrigatoriamente ser proposta em face da União. Além disso, a Nota Técnica 953/2018 do Ministério da Saúde prescreve que “Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de saúde credenciado e habilitado à prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas adotadas no hospital. Além, do mais, os procedimentos que constam na tabela SUS não se referem a medicamentos, mas sim, a indicações terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada procedimento descritos e independentes de esquema terapêutico utilizado, cabendo informar ainda que a responsabilidade pela padronização dos medicamentos é dos estabelecimentos habilitados em Oncológia e a prescrição, prerrogativa do médico assistente do doente, conforme conduta adotada naquela instituição”. Requer a manutenção da sentença.

6. O STF suspendeu os recursos sobre remédios não incorporados ao SUS. Os Recursos Especiais e Extraordinários que tratam da legitimidade passiva da União e da Competência da Justiça Federal em demandas sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas, não distribuídos no SUS. A suspensão valerá até o julgamento do RE 1.366.243, Tema 1.234. A medida se estende aos processos que discutem aplicação do Tema 793, onde os entes da Federação são solidariamente responsáveis por demandas prestacionais na área de saúde. Preliminar rejeitada.

7. A determinação de fornecimento de tratamento médico não afronta o princípio da isonomia, nem caracteriza desrespeito, pelo Poder Judiciário, ao princípio da separação dos poderes. Na realidade, é decorrente da aplicação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o autor teve seu direito à saúde, violado. (Acórdão n.1142478, 07186362620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, Partes: DISTRITO FEDERAL versus RAYANE CRISTINA DOS SANTOS NORONHA).

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.